Tribunal: TJMT
Processo: 0023863-54.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023863-54.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROMAO BISPO DE ALMEIDA - CPF: 299.605.251-04 (APELANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA APOSENTADORIA – TEMA 516, DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1254456/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 516), fixou a tese no sentido de que
“
a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
”.

2. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ato de transferência do servidor para a reserva remunerada e o ajuizamento da ação, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

3.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por ROMÃO BISPO DE ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0023863-54.2015.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 170532695):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de conversão de férias e licença premio e abono pecuniário cumulado com pedido de indenização por danos morais, proposta
ROMAO BISPO DE ALMEIDA,
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
objetivando a condenação do requerido ao pagamento retroativo de valores.

O requerente narra que é servidor aposentado do Estado de Mato Grosso, e possui o direito ao crédito decorrente de licença prêmio não gozada no quinquênio de 02/05/1985 a 01/05/1995.

Neste espeque requer o pagamento dos respectivos valores cumulados com indenização por danos morais.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação pugnando pelo reconhecimento da prescrição e pela improcedência de todos os pedidos formulados pela parte Requerente.

Por fim, os autos me vieram conclusos para decisão.

É o relatório

Decido.

Considerando que o feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 335, I do CPC, passo a analisar o mérito.

De início, é necessário destacar que o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a teor do Decreto n° 20.910/32.

A propósito, esse é o entendimento exarado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em casos análogos:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA DE ORIGEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ASSIM RECONHECEU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Observa-se que o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º assim delineia: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” No caso em testilha a certidão de crédito da recorrente data de 28/04/2004, de onde a ação fora aviada em data de 11/07/2014. Tenta se escorar na tese de que teria ocorrido a suspensão / interrupção da prescrição com a edição do Decreto 766/2011 que disciplina a possibilidade de renovação da certidão de crédito, com validade por dois anos, destacando-se que, segundo decisão da SEFAZ o sistema estaria impedido de emitir nova certidão, sendo essa decisão da SEFAZ datada de 05/02/2013. Porém, antes mesmo da edição do DECRETO 766/2011, que permitiu a emissão de nova certidão com prazo de validade, a prescrição já tinha se consumado anteriormente, não retroagindo os efeitos do mencionado Decreto editado dois anos após. Poderia até ter sido emitida nova certidão, sob a égide do mencionado Decreto, porém, a mera alteração de data de sua emissão por si só não retiraria a prescrição que já tinha ocorrido, o que, diante de eventual nova data, realmente induziria a erro qualquer magistrado que levaria em consideração apenas a data da certidão. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(N.U 0502406-63.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2016, Publicado no DJE 15/08/2016).

Na dicção do Professor Silvio Rodrigues,
"no geral, o prazo da prescrição tem seu início no momento em que a ação poderia ter sido proposta”.
Assim, a prescrição começa a fluir desde a data do nascimento da ação, quando ocorreu a violação do direito, sob a pena da perda do seu direito pelo seu não exercício.

No caso em tela, em que pese o fato tenha ocorrido em 1995 a presente ação foi proposta somente em 18/05/2015, portanto, verifica-se que a pretensão está prescrita, uma vez que já transcorreram mais de 20 (vinte) anos da data do fato.

Esse o entendimento sedimentado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR – RETIFICAÇÃO DE DATAS DE PROMOÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Ação Declaratória com carga condenatória (STJ).

2. A “revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito” (STJ).

3. Pretensão autoral de retificação da data de “graduação a Cabo concedida em 05/09/2015, para a partir da data de 31/03/2014, e a de Terceiro Sargento PM, efetivada no dia 05/09/2019, para a partir de 31/03/2018, bem como as demais subsequentes que possam ocorrer no futuro, no transcorrer da tramitação deste processo”.

4. Alegação de que o direito à promoção a Cabo surgiu em 31/3/2014, com a publicação da Lei 10.076/2014 que previu o interstício de 09 (nove) anos. Ajuizamento da demanda somente no ano de 2021.

5. Hipótese em que “a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial” (STJ).

6. Sentença reformada pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

(N.U 1009130-44.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1001100-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto nº 20.910/32.

2- Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal é a retificação de ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação. 3- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1015833-91.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

Portanto, a pretensão deduzida na inicial, está fulminada pela prescrição quinquenal, não restando alternativa, senão, a extinção do processo.

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, acolho a preliminar de ocorrência da prescrição de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
julgo extinta
a presente ação.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a não ocorrência da prescrição, uma vez que a contagem do prazo tem início com o ato da aposentadoria do servidor que, no caso, ocorreu com a sua transferência para a inatividade em 15.05.2007.

Salienta, ademais, que
“
O PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O N° 715858/2009 INTERROMPEU A CONTAGEM DO PRAZO PARA A EFETIVA PRESCRIÇÃO
”.

Argumenta, nesse contexto, que
“
o requerimento administrativo não foi finalizado e foi arquivado por motivo de reestruturação do órgão de pagamento SEPLAG-MT, conforme se observa em consulta de protocolos o qual é registrado o último andamento em 11/02/2019
”.

Pontua, outrossim, que
“
não ocorre prescrição quando requerido pelo interessado, o pleito encontrar-se em demora no pagamento da dívida
”.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do recurso, para

“
DAR TOTAL PROVIMENTO ao recurso, no sentido de reformar a sentença de primeiro grau, proferida em desacordo com as normas que regem a matéria, notadamente por não ter levado em conta a existência de causa interruptiva da prescrição, determinando que seja afastado a prescrição quinquenal relativo à conversão em pecúnia da licença prêmio e férias, bem como requerer seja condenado o recorrido ao pagamento dos 02 (dois) meses de férias integrais e 02 (dois) meses de licença prêmio, acrescidos de juros e correção monetária
”
(ID. 170528850).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso, com a condenação da parte adversa ao ônus de sucumbência (ID. 170528854).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do CPC (ID. 176502672).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por ROMÃO BISPO DE ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0023863-54.2015.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição.

Extrai-se do processado que ROMÃO BISPO DE ALMEIDA ajuizou
“
AÇÃO DE CONVERSÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO E ABANO PECUNIÁRIO C/C COM DANOS MORAIS
”

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do qual requer (ID. 170532690 – pág. 07/18):

“(...) II) Seja os autos encaminhados ao Chefe do Executivo para que seja efetivado pagamento licença prêmio já requeridos no valor aproximado de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

III) Que seja declarado devido pagamento em parcela única na conta bancária cadastrada na Secretaria de Administração do Estado, para o requerente no valor devido, devidamente atualizado e corrigido.

IV) A condenação do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais;

V) Requer ainda, o benefício da Justiça Gratuita, conforme declaração em anexo;

VI) Ao pagamento de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) de Danos Morais”.

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC (ID. 170532695).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Sobre a aplicabilidade do referido dispositivo legal às ações indenizatórias ajuizadas contra o ente público, em questão submetida à sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n.° 1251993/PR, fixou a seguinte tese (Tema n.° 553):

“
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1254456/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 516), fixou a tese no sentido de que
“
a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
".
Veja-se a ementa do Julgado:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
.
Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2012). (Grifo nosso).

Na hipótese, do exame do processado, constata-se que a parte apelante foi transferida para a reserva remunerada na data de 15.08.2007, pelo Ato Governamental n.° 3.255/2007 (ID. 170532690 – pág. 23).

Ainda, vislumbra-se que entre a data do referido ato e a distribuição da presente demanda, em 19.05.2015 (ID. 170532690 – pág. 08)
,
decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos. Portanto, operou-se a prescrição do fundo de direito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO. DATA DA APOSENTADORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Esta Corte tem o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes.

3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1686426 PB 2020/0076529-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SUPOSTA PRETERIÇÃO. DESCABIMENTO DA ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO COMO TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE SE NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal local e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF.

2. A análise da relevância de dispositivos da Constituição Federal, ditos omitidos, para o julgamento da causa demandaria o exame das questões constitucionais a eles pertinentes, o que não é admitido em recurso especial. Precedentes.

3. Conforme orientação estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.254.456/PE , examinado pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973,"[...] a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público [...]".

4. O julgamento proferido pela Corte Especial no MS 17.406/DF não contraria aquela posição. O fundamento de que o prazo tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas, por tratar-se de ato complexo, não foi acompanhado pela maioria dos Ministros, como se extrai das notas taquigráficas. Prevaleceu outro argumento, também da relatoria, no sentido de que a contagem iniciou-se após o reconhecimento do direito à conversão na seara administrativa, que, na específica hipótese dos autos, somente ocorreu após a aposentação e a homologação pelo TCU. Tinha-se, portanto, caso absolutamente peculiar.

5. No julgamento dos EAREsp 962.250/SP, a Corte Especial definiu que, em obediência ao princípio da simetria, a previsão do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido na ação civil pública, mesmo quando ajuizada por ente público distinto do Parquet ou por sindicato.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”.

(REsp 1833259/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020). (Grifo nosso).

Além disso, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante de que ocorreu a interrupção da prescrição, diante do protocolo de requerimento administrativo, pendente de julgamento, nos termos do artigo 4°, do Decreto n.° 20.910/32, mister ressaltar que tais alegações não foram suscitadas perante o juízo
a quo
, o que configura inovação recursal.

Outrossim, os
prints
de documentos acrescentados às razões recursais para corroborar as afirmações da parte apelante não foram apresentados anteriormente, isto é, constituem elementos inéditos.

Ademais, tais comprovantes não se enquadram no conceito legal de documento novo, o que autorizaria a sua admissão, nessa fase processual, a teor do artigo 435,
do CPC,
in verbis
:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

Nesse contexto, registra-se que os elementos suscitados como comprobatórios da arguição de que houve interrupção do prazo prescricional referem-se a atos praticados no ano de 2010, ou seja, já existiam quando do ajuizamento da ação.

Da mesma maneira, a parte apelante não justificou nos autos o motivo que a impediu de colacionar referidos documentos no momento oportuno, o que torna tal prova preclusa.

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data da aposentadoria do servidor apelante e o ajuizamento da presente demanda.

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do mesmo código, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023